Tribunal: TJES
Processo: 0007980-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007980-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON DOS ANJOS MENESES e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007980-25.2018.8.08.0048

EMGTE
S
:

LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. HELIMAR PINTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA contra Acórdão que deu parcial provimento a recurso defensivo, redimensionando a reprimenda para 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa para GLEYDSON, e 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa para LUCIANO, ambos em regime fechado, sob alegação de omissão e contradição por não ter reconhecido a inexistência de prova judicial apta a confirmar a autoria dos crimes descritos na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição ao analisar o contexto fático-probatório da autoria delitiva; e (ii) estabelecer se a pretensão da Defesa nos Embargos de Declaração visa à rediscussão do mérito do julgado, conferindo-lhes indevidamente efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão prolatado exauriu as questões postas em debate, apresentando fundamentação clara, coesa e suficiente para a manutenção da condenação com o consequente redimensionamento da sanção penal, inexistindo as alegadas omissão e contradição.

A convicção judicial sobre a autoria dos embargantes firmou-se na análise do contexto fático-probatório, que compreende a vultosa apreensão de drogas (mais de 2.000 pedras de crack), insumos e apetrechos, bem como a localização dos réus dentro de um imóvel que funcionava como laboratório de refino e embalo, o que é incompatível com a condição de meros usuários.

A materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas pela prova testemunhal (depoimentos policiais firmes e detalhados) e pericial, que, em conjunto, confirmaram a prática dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/06, que é tipo penal de ação múltipla (incluindo "guardar" e "ter em depósito"), não se exigindo a comprovação de atos formais de mercancia para a consumação.

O Acórdão, ao validar o conjunto probatório e a dinâmica delitiva em sede de tráfico e associação, implicitamente, mas de forma categórica, afastou a tese de ausência de individualização da conduta, notadamente pela presença de GLEYDSON no veículo que transportava parte da droga e de LUCIANO no interior do laboratório.

O que se verifica é o nítido propósito da Defesa em rediscutir a valoração da prova, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado para a absolvição, o que refoge ao âmbito estreito dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mero inconformismo com a conclusão adotada no julgado e a nítida pretensão de rediscussão do mérito não autorizam a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, devendo o recurso ser desprovido quando inexistentes as alegadas omissão e contradição.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico, tipo penal de ação múltipla previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, consideram-se comprovadas pelo contexto fático-probatório que envolve apreensão de vultosa quantidade de drogas em local que funciona como laboratório de refino e embalo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007980-25.2018.8.08.0048

EMGTE
S
:

LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. HELIMAR PINTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
e
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
em face do Acórdão (Id. 16900219) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, fora dado parcial provimento ao recurso defensivo dos apelantes, ora embargantes, redimensionando a reprimenda definitiva que lhes fora imposta para os seguintes patamares: Em relação a Gleydson, 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado; e, no tocante a Luciano, 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado.

Em síntese, argumenta a Defesa que incorreu em omissão e contradição o v. Acórdão, porquanto não considerou a inexistência de prova judicial apta a reconhecer a autoria dos crimes descritos na denúncia que foram imputados aos denunciados, ora embargantes. À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas.

Nessa perspectiva, a análise do V. Acórdão revela que a decisão prolatada exauriu as questões postas em debate, apresentando fundamentação clara, coesa e suficiente para a manutenção da condenação, com o consequente redimensionamento da sanção penal.

Outrossim, não se configura o alegado erro de fato ou a contradição. Nesse ponto, impende salientar que a convicção judicial sobre a autoria dos embargantes não se firmou em suposta delação nominal dos corréus, mas sim na análise do contexto fático-probatório, que compreende a vultosa apreensão de drogas (mais de 2.000 pedras de crack), insumos e apetrechos, bem como a localização dos réus dentro de um imóvel que funcionava como laboratório de refino e embalo, o que é incompatível com a condição de meros usuários. Destaque-se, ainda, que a presença de GLEYDSON no veículo que transportava parte da droga e de LUCIANO no interior do laboratório individualiza a conduta de ambos na estrutura logística da associação criminosa.

À luz de tal contexto, o Acórdão, ao validar o conjunto probatório e a dinâmica delitiva em sede de tráfico e associação, implicitamente, mas de forma categórica, afastou a tese de ausência de individualização da conduta. A materialidade e a autoria foram demonstradas pela prova testemunhal (depoimentos policiais firmes e detalhados) e pericial, que, em conjunto, confirmaram a prática dos verbos nucleares do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que é tipo penal de ação múltipla (incluindo "guardar" e "ter em depósito"), não se exigindo a comprovação de atos formais de mercancia para a consumação.

Frente ao panorama delineado, o que se verifica é o nítido propósito da Defesa em rediscutir a valoração da prova, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado para a absolvição. Tal pretensão refoge ao âmbito estreito dos Embargos de Declaração, sendo uníssona a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

Sob essa ótica, há que se reconhecer que o inconformismo dos embargantes visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)